Tribunal: TJSP
Processo: 1041945-58.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra decisão que determinou a suspensão do processo para que se aguardasse o trânsito em julgado IRDR n.o 0007951-21.2018.8.26.0000, que versa a respeito da controvérsia de direito tratada nos autos, estando pendente julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que fixou a tese jurídica aplicável – Recurso que comporta provimento – Prazo de um

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra decisão que determinou a suspensão do processo para que se aguardasse o trânsito em julgado IRDR n.o 0007951-21.2018.8.26.0000, que versa a respeito da controvérsia de direito tratada nos autos, estando pendente julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que fixou a tese jurídica aplicável – Recurso que comporta provimento – Prazo de um ano de suspensão superado, acarretando sua cessação, conforme previsão do artigo 980, parágrafo único do Código de Processo Civil – Ausente decisão do Relator do IRDR prorrogando o prazo de suspensão – Distinção entre a suspensão do andamento dos processos, que tem prazo certo de um ano, salvo decisão fundamentada do Relator do incidente, do efeito suspensivo automático conferido a eventuais recursos especial ou extraordinário interpostos no IRDR, que se limita a suspender a aplicabilidade da tese, obstando apenas a produção dos efeitos vinculantes previstos no artigo 985, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Recurso provido para determinar a retomada do andamento da ação principal.